Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-22.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500161-22.2019.8.26.0631, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ANDRELI
GEIZABEL DA SILVA FRANZOI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por ANDRELI GEIZABEL DA SILVA
FRANZOI, qualificada nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
VOTO No 42128
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500161-22.2019.8.26.0631
APELANTE: ANDRELI GEIZABEL DA SILVA FRANZOI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 2a VARA DA COMARCA DE JAGUARIÚNA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ANA PAULA COLABONO ARIAS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANDRELI
GEIZABEL DA SILVA FRANZOI foi condenada pelo Juízo de Direito da
2a Vara da Comarca de Jaguariúna, nos autos de Processo Crime
no 1500161-22.2019.8.26.0631, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e,
166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06, e
01 ano de reclusão e 10 dias-multa, como incursa no art. 180, caput que, na
forma do art. 69, ambso do Código Penal, resultaram em 02 anos e 08 meses
de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a serem
regulamentadas em sede de execução e, 176 dias-multa, no valor diário
mínimo (fls. 236/240).

Inconformada, ANDRELI interpôs Apelação, pleiteando, em
suas Razões, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime
previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 e a absolvição do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
receptação, eis que não teria agido com dolo, além do fato de não ter restado
comprovado que o bem recpetado fosse produto de crime (fls. 243/255).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 259/267) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 275/281), manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 92), não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.

A Apelante foi condenada porque no dia 19 de junho de 2019,
por volta de 13h00, na Rua Miguel Chaib, no 179, São Judas Tadeu, na cidade
de Santo Antônio de Posse, comarca de Jaguariúna, tinha em depósito, para o
fim de comércio, 24 porções de cocaína, pesando 8,8g e 01 porção de
maconha, pesando 1,5g, drogas que causam dependência química e psíquica,
assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Foram apreendidos ainda, 94 cápsulas de cafeína (geralmente
utilizada para intensificar os efeitos da cocaína) e a quantia de R$ 85,00 em
moeda corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
Foi condenada ainda, porque em data incerta, mas compreendida
entre os dias 17 e 19 de junho de 2019, na Rua Miguel Chaib, no 179, São
Judas Tadeu, na cidade de Santo Antônio de Posse, comarca de Jaguariúna,
recebeu e ocultou um saxofone Tenor cromado/prateado, marca “Galasso”,
avaliado em R$ 7.000,00, pertencente a Renan Silva Freire, que sabia tratar-
se de produto de crime.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 13/15), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 21/22) e Entrega
(fls. 25), Boletim de Ocorrência do crime antecedente (fls. 16/18) e Laudos
de Constatação Preliminar (fls. 23/24) e de Exame Químico Toxicológico
(fls. 180/182), que confirmam que as substâncias apreendidas realmente se
tratam de cocaína e maconha.
Quanto à autoria, a Apelante ao ser interrogada em ambas as
fases da persecução penal, negou a prática dos crimes, afirmando que as
drogas encontradas eram de sua propriedade, mas destinavam ao seu
consumo. A cafeína era utilizada para ficar acordada, a fim de cuidar de seu
esposo que estava em fase terminal de câncer. Tinha um caso extraconjugal
com “Guilherme” e por isso estava naquela casa quando da abordagem. Em
relação ao saxofone, afirmou que “Guilherme” lhe pediu que guardasse o
instrumento, não tendo conhecimento da origem espúria (fls. 11 e gravação
audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas da Apelante que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dela não
era de se esperar que viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
prova em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser tomadas como ato
natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório.
Os guardas municipais Tiago José Masotti e Carlos André Xisto,
ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narraram que receberam
informação de que teria havido furto a uma residência e, com base nas
características físicas do roubador, passaram a patrulhar com vistas a encontrá-
lo. No dia dos fatos, viu “Guilherme” cujas características físicas eram
semelhantes àquelas informadas, tendo ele entrado em um casa. Decidiram ir
até o imóvel, onde foram recebidos pela Apelante, que estava guardando algo
em uma mochila. Em buscas, na mochila foram encontradas porções de
cocaína e maconha, além de cápsulas de cafeína, tendo ela afirmado que a
droga era para seu consumo. Questionada se tinha mais alguma coisa ilícita
na casa, a Apelante confessou que estava guardando um saxofone, produto de
furto, a pedido de “Guilherme”. O instrumento foi encontrado embaixo da
cama, conforme indicado pela Apelante. Narraram ainda que as investigações
a respeito do furto à residência apontavam “Guilherme” como autor do crime
(fls. 8/9 e gravação audiovisual).
Renan, vítima do furto, ouvido em ambas as fases da persecução
penal, narrou que sua residência foi furtada, sendo levados diversos bens,
dentre eles, um saxofone. Soube que o instrumento foi encontrado na casa de
uma mulher (fls. 10 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os guardas
municipais e a vítima do furto, se unido para, no conjunto, atribuírem a
Apelante crimes graves de que a sabem inocente; nenhum motivo sério restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem,
gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade do depoimento policial, cuja atuação
revestiu-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
A testemunha arrolada pela Defesa, Elaine Aparecida Silva
Mendes, ouvida em Juízo, afirmou que era pastora da Igreja que a Apelante
frequentava e todos os membros ficaram surpresos com sua prisão, pois a
Apelante não era usuária de drogas (gravação audiovisual).
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, não
se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto
tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).
Registre-se, ainda, eventual condição de usuária de drogas da
Apelante, como alegado, não excluiria sua responsabilidade criminal pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que
é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para
sustentar o próprio vício.
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade e
diversidade das drogas (24 porções de cocaína, pesando 8,8g e 01 porção de
maconha, pesando 1,5g), somadas ao contexto fático (apreensão de cápsulas
de cafeína, utilizada para potencializar os efeitos da cocaína), clara está a
situação de traficância, não havendo que se falar em desclassificação por
qualquer dos fundamentos por ela apresentados.
Quanto ao crime de receptação, especialmente na sua forma
dolosa, o elemento subjetivo, em regra, é de difícil comprovação, mas nem
por isso impossível, o que acaba exigindo sejam levadas em conta as
circunstâncias que cercam o fato, inclusive, a credibilidade que se possa
eventualmente dar a versão do acusado.
Cumpria a Apelante, no mínimo, apresentar versão razoável para
que pudesse, eventualmente, beneficiar-se pela dúvida que teria feito surgir
no julgador, mas nem disso se desincumbiu, e o conjunto probatório, permite
concluir, com a certeza necessária, de que tinha pleno conhecimento da
origem espúria do bem, tanto que afirmou aos guardas municipais que estava
guardando um saxofone para “Guilherme” e o instrumento era produto de
furto.
É do princípio da autoresponsabilidade que as partes assumem e
suportam as consequências de sua inatividade, negligência, erros e atos
intencionais, com isso, sendo produzidas provas por demais comprometedoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
ao Apelante a ele cumpria rebatê-las à altura, o que não fez. É certo que para
configuração do crime de receptação dolosa, faz-se necessário que o autor saiba
da origem criminosa da coisa.
No caso, exige-se o dolo direto. Nesse esteio:
“... A receptação dolosa, como regra, só se tem por tipificada se estiver
demonstrada nos autos ocorrência de dolo direto. Equivalendo, na
tipificação do ilícito sob análise, o modo delitivo indireto à figura
meramente culposa do delito não bastará para condenar pelo art. 180,
caput, do Código Penal ...” (RT 704/350).
No entanto, é certo também que a constatação desse “dolo
direto”, consistente na demonstração da prévia ciência do acusado quanto à
origem ilícita do bem, não é de fácil comprovação, com o que torna-se
necessária sua análise frente as demais circunstâncias que cercam os fatos e a
própria conduta do agente.
A propósito:
“... No crime de receptação (art. 180, 'caput', do Cód. Penal), impossível
que é desvendar os segredos da alma humana, somente as circunstâncias
do fato revelarão se o agente obrou, ou não, com dolo; delas apenas é que
se poderá inferir se lhe era do conhecimento a origem ilícita das coisas
adquiridas em proveito próprio ...” (RJTACRIM 58/136).
No caso, é isso que ocorre, haja vista que torna-se possível
extrair dos autos a presença do dolo em sua conduta, ou seja, que tinha
conhecimento da origem ilícita do bem.
Diante desse quadro, da mesma forma, restou clara a prática do
crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição, por
qualquer fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500161-22.2019.8.26.0631
-
Passo a análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas de ambos os crimes foram fixadas
no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de
tráfico de drogas e 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de
receptação), assim mantidas na segunda fase.
Na terceira fase, as penas do crime de tráfico de drogas foram
reduzidas em 2/3, em razão do redutor especial previsto no § 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Foi reconhecido o concurso material de crimes, somando-se as
penas, que resultaram em 02 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa,
que se tornaram definitivas.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por ANDRELI GEIZABEL DA SILVA FRANZOI, qualificada
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)